Tribunal: TJDFT
Processo: 0737298-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. REGRA GERAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. LAVRATURA. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. MORA CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Inexistindo peculiaridade que recomende a distribuição dinâmica do ônus probatório, incide a regra geral prevista no artigo 373 do CPC/15, segundo a qual cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Se a parte autora comprovou a contento os fatos constitutivos do direito que alega possuir, porém a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, restando evidente a ocorrência de mora contratual e de desídia da parte ré no cumprimento da obrigação de lavrar a escritura pública e transferir o imóvel para o seu nome, a procedência dos pedidos iniciais deve ser mantida.
3. Diante da mora no cumprimento da obrigação, cabível a condenação da parte ré ao pagamento da multa compensatória prevista em cláusula contratual.
4. Afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte recorrente não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
5. Apelação conhecida e não provida.